Tribunal: TJSP
Processo: 1037886-49.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais - Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada, o que se verifica na espécie - Tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Cobrança da tarifa de registro de contrato e de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais - Cobrança da tarifa de cadastro autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuada, o que se verifica na espécie - Tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Cobrança da tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem autorizada, porquanto comprovada a prestação do serviço correspondente – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Repetição de indébito autorizada na forma simples - Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.